Tribunal: TJES
Processo: 5003186-90.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003186-90.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA
RECORRIDO: PAULO GEOVANI MODENESI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.

RECDO.: PAULO GEOVANI MODENESI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
FIXAÇÃO EXAGERADA E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Síntese da Demanda:
Alega o autor que adquiriu uma churrasqueira pela internet e que logo que o produto chegou apresentou defeito. Alega que entrou em contato com a requerida que mandou a autorizada resolver o problema. A requerida entrou em contato com o autor alegando que o produto seria consertado, mas estavam dependendo da chegada de peças. Alega que o reparo não foi realizado. Afirma que entrou em contato com o Procon, mas o acordo foi falho. Requer a entrega de novo produto, bem como indenização por danos morais
.
Já
o requerido afirma que a parte autora não comprova o defeito e que sequer buscou uma autorizada para reparo do produto. Assim, alegando ausência de ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial
.
2.Tese do recorrente
: Em grau de recurso o recorrente objetiva a reforma da sentença apenas em relação ao dano moral. Alega que não houve a intenção de prejudicar o autor. Não houve ofensa aos direitos da personalidade do autor. Os fatos narrados apenas causaram ao autor mero aborrecimento. Requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a condenação por danos morais e, alternativamente, seja limitada a indenização em R$ 1.449,00, baseado no valor do produto.
2. Tese do Recorrido:
Em sede de contrarrazões o recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afirma que o autor buscou a solução administrativa do caso, sem sucesso. Afirma que o dano moral no caso é presumido. Aduz que o quantum arbitrado não deve ser modificado, vez que condizente com a condição da recorrente e com a lesão sofrida pelo recorrido. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença: “
J
ULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a REQUERIDA, a pagar, ao autor, o valor de R$ 1.449,00 (Um mil quatrocentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente, além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, observo que o r. recurso apenas
questiona a
condenação em dano moral e o valor arbitrado. Dessa forma, no que tange ao pedido de reparação moral, entendo que diante de vários aspectos, configur
aram
-se os atos ilícitos ensejadores da indenização. O aborrecimento e a frustração do recorrido com o não conserto do produto, que se viu impedido de utilizar o produto adquirido, vez que a parte recorrente não comprova nos autos que
efetivara os reparos necessários
. Ademais,
a frustração
tentando resolver administrativamente o problema, ida ao Procon, ingresso com a ação,
são causadoras de
aflição e angustia.

Entendo ainda que houve

descaso com o consumidor que adquiriu
produto com defeito,
sem ter sido devidamente amparado pela requerida
.
o arbitramento da indenização pelo dano moral deve sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, o enriquecimento ilícito do autor em detrimento do réu, nem por outro, a banalização da violação aos direitos do consumidor, também deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, qual seja, a reparatória em face do ofendido e a educativa e sancionatória quanto ao ofensor. Diante disto, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser minorado para
R
$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

5. D
ispositivo:
por tais razões,
conheço
do recurso interposto pela recorrente
dando-lhe PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.